Tribunal: TJPA
Processo: 0801711-18.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801711-18.2022.8.14.0051

APELANTE: NAZARENO GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801711-18.2022.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: NAZARENO GUIMARÃES
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA. INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nazareno Guimarães contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor sofreu amputação traumática do segundo dedo da mão direita em acidente laboral, sendo trabalhador braçal com baixa escolaridade e sem qualificação. Alegou incapacidade total e definitiva para atividades laborais compatíveis com seu perfil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento na Lei nº 8.213/91, diante da comprovação de incapacidade total e multiprofissional do autor, e da impossibilidade de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que comprove incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral, além da insuscetibilidade de reabilitação, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial atesta, de forma categórica, a existência de sequela anatômica permanente (amputação total do segundo dedo da mão dominante), e conclui pela incapacidade total e permanente do autor para o desempenho de múltiplas atividades laborais, caracterizando-se como multiprofissional.

A prova técnica confirma a inaptidão do autor para reinserção no mercado de trabalho em razão da limitação funcional grave, aliada à baixa escolaridade, ausência de qualificação e idade, fatores que inviabilizam sua reabilitação para atividades diversas.

O próprio INSS apresentou proposta de acordo para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em momento posterior ao requerido, demonstrando reconhecimento da incapacidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica ao admitir a concessão do benefício com base não apenas no laudo médico, mas também em fatores socioprofissionais, que, no caso, agravam o quadro de vulnerabilidade do autor.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento consolidado no STJ, ou seja, 08/08/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total, permanente e multiprofissional, com impossibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial é meio de prova qualificado, mas não exclusivo, devendo o julgador considerar também aspectos socioprofissionais do segurado.

O reconhecimento tácito da autarquia previdenciária quanto à incapacidade laboral reforça a procedência do pedido.

O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anterior, salvo disposição expressa em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/91, arts. 42 e 43; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013.
STJ, AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Min. Marilza Maynard, Quinta Turma, j. 09.10.2012.
STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.04.2018.
TJPA, Apelação Cível nº 0801798-94.2019.8.14.0045, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 25.11.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 2018.01450433-83, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª TDP, j. 12.04.2018.
TJPA, Apelação Cível nº 2018.02529799-39, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 07.05.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por Nazareno Guimarães em face da sentença proferida nos autos da ação acidentária de natureza previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava a conversão do benefício de auxílio-acidente atualmente recebido (NB 627.420.798-1) em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença por acidente do trabalho, diante da alegada incapacidade laborativa total e permanente.

Na origem, o autor, trabalhador braçal, que exercia funções em marcenaria, sofreu acidente laboral em 06/02/2014, que resultou na amputação traumática e total do segundo dedo da mão direita, dominante. Após receber inicialmente auxílio-doença acidentário, teve o benefício convertido administrativamente em auxílio-acidente. Alega que a lesão comprometeu gravemente sua funcionalidade e impossibilita sua reinserção laboral, considerando, ainda, seu baixo nível de escolaridade e ausência de qualificação profissional. Sustenta, portanto, estar incapacitado total e permanentemente para o trabalho e requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com fixação da DIB desde a cessação do auxílio-doença, ou, em caso de não acolhimento, o restabelecimento do auxílio-doença anteriormente cessado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“No caso concreto, o Laudo Médico confirma a existência de lesão/sequela consolidada(permanente) e irreversível e, com isso, impõe-se reconhecer que a parte autora efetivamente ostenta maior dificuldade no desempenho de suas tarefas laborais de baixa complexidade, mormente pela redução da capacidade, isto é, exige-se, no mínimo, maior esforço para o exercício da atividade laborativa.

Assim, o Laudo médico pericial em análise conjunta das condições gerais da parte autora e das provas constante nos autos, notadamente dossiê médico realizados no âmbito administrativo da autarquia ré, permite ao Juízo concluir que a sequela ostentada pela parte autora IMPLICA EM EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O SEU TRABALHO HABITUAL, isto é, lesão de natureza permanente(definitiva) e parcial.

Entrementes, o demandante possui benefício de auxílio-acidente ativo (NB 627.420.798-1 – ID. Num. 50625523 - Pág. 1, ID. Num. 50625524 - Pág. 1, ID. Num. 50625527 - Pág. 1 e ID. Num. 132941328 - Pág. 2), concluído que a autarquia-ré procedeu corretamente ao transformar, administrativamente, o anterior auxílio-doença (NB: 626.659.395-9 - ID. Num. 50625520 - Pág. 1 e ID. Num. 50625530 - Pág. 1) no atual benefício de auxílio-acidente.

Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a conversão do atual auxílio-acidente em benefício por incapacidade temporária ou permanente, isto é, não comprovado eventual incapacidade total temporária ou definitiva, resta imperiosa a improcedência do pedido, sobretudo porque o autor já possui benefício de auxílio-acidente ativo.

No mais, consigno que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por NAZARENO GUIMARÃES, Extinguindo o Processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.”

Inconformado, NAZARENO GUIMARÃES interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, reitera os argumentos fáticos acerca de sua condição social e econômica, bem como a gravidade da sequela, destacando que o próprio INSS apresentou proposta de acordo para concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que com DIB fixada de forma posterior à data da efetiva incapacidade, razão pela qual não houve aceitação. Argumenta que a autarquia, ao reconhecer a incapacidade demonstrou a procedência do pedido.

Ressalta, ainda, a existência de laudo pericial judicial que atesta a incapacidade total, permanente e multiprofissional para o exercício de atividade laborativa compatível com seu perfil profissional e educacional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente com DIB fixada desde a cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, bem como o pagamento retroativo das parcelas devidas, além da tramitação prioritária do feito em razão da natureza alimentar do benefício.

Regularmente intimado, o INSS, na qualidade de recorrido, quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29596415, razão pela qual operou-se o decurso do prazo legal.

O Ministério Público foi devidamente intimado para manifestação, conforme exigência legal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por NAZARENO GUIMARÃES, consistente na conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade permanente, ou, alternativamente, no restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, sob o fundamento de ausência de incapacidade total para o exercício de atividade laborativa.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata nos seus artigos 42 e 43 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

(...)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.

(...)”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor sofreu acidente laboral em 06 de fevereiro de 2014, quando operava serra circular de bancada em marcenaria, atividade que sempre exerceu como auxiliar de produção. O infortúnio resultou na
amputação traumática e total do segundo dedo da mão direita
, membro dominante, com repercussões funcionais severas.

O laudo pericial judicial (ID. 29596351) é contundente ao atestar a
existência de sequela anatômica permanente
, reconhecendo
incapacidade total quanto ao ciclo laboral desempenhado e permanente quanto à periodicidade
, além de caracterizar a limitação como
multiprofissional
, abrangendo múltiplas atividades e não apenas sua ocupação específica. O exame físico confirmou a
ausência total do segundo dedo da mão direita
, bem como a impossibilidade objetiva de reinserção nas tarefas que exigem esforço físico e destreza manual — elementos indispensáveis à função desempenhada pelo autor.

A seguir, colaciono trechos relevantes do Laudo:

“1. A parte autora apresenta ou é portadora da doença/lesão, sequela, deficiência física ou mental alegadas na petição inicial? Especificar estas lesões/afecções (código CID 10) e a origem (degenerativa, endêmica, inerente à faixa etária, hereditária, congênita, adquirida, etc.)

Em caso afirmativo

SIM. DE SEQUELA ANATÔMICA COM PERD TOTAL DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA.

(...)

3. Essa doença, lesão, sequela ou deficiência está produzindo incapacidade para o trabalho habitual desenvolvido pelo(a) periciando(a)? Explicar QUAIS os sintomas/efeitos da moléstia e PORQUE eles interferem no desempenho das atividades laborais do periciando.

CULMINA NA INAPTIDÃO TOTAL QUANTO AO CICLO LABORAL E PERMANENTE QUANTO A PERIODICIDADE DE AFASTAMENTO.

(...)

5. Qual a data do início da doença e qual a data do início da incapacidade (ainda que aproximadamente)? Caso não seja possível especificar o exato momento do início da doença e da incapacidade, é possível afirmar com segurança que cada um destes eventos ocorreu há menos de 6 (seis) ou 12 (doze) meses? 06/02/19.

(...)

9. Ainda quanto a abrangência, essa incapacidade pode ainda ser caracterizada como: a) uniprofissional que implica da impossibilidade do desempenho de sua atividade específica; b) multiprofissional, que implica na impossibilidade do desempenho de múltiplas atividades profissionais; ou c) omniprofissional, que impossibilita o desempenho de qualquer atividade?

MULTIPROFISSIONAL PERMANENTE.

(...)

10. A incapacidade detectada, em relação à ocupação habitual do(a) autor(a), é definitiva ou temporária, considerando-se temporária aquela passível de recuperação, com ou sem terapia adequada?

ACERCA DO MISTER HABITUAL; GERA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE

11. Havendo incapacidade temporária, qual o tempo necessário para recuperação da atividade laborativa e/ou para reavaliação do benefício por incapacidade da parte autora, ante adequado tratamento da doença/lesão? Justifique tecnicamente.

É PERMANENTE”

Somado a isso, o apelante também juntou Laudo recente que atesta a sua incapacidade laboral (ID n° 29596347 - Pág. 1).

Ademais, importa destacar que o próprio
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou proposta de acordo
para concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em momento posterior à efetiva constatação da incapacidade, proposta essa recusada pelo autor apenas por divergir quanto ao termo inicial do benefício. Tal fato evidencia reconhecimento tácito da procedência do pedido, e reforça a tese de que estão presentes os pressupostos legais do art. 42 da Lei 8.213/91.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao direito ao melhor benefício, inclusive nos casos em que este não tenha sido expressamente requerido (REsp 1.554.596/SC), devendo ser reconhecida a
incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação
, como no caso dos autos, para fins de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Assim, considerando a incapacidade irreversível para o exercício de qualquer atividade condizente com a realidade educacional e profissional do autor, a condição de segurado especial, a existência de nexo técnico entre o acidente e a lesão e, por fim, o laudo pericial categórico, é medida de rigor a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, desde a
cessação do auxílio-doença em 08/08/2018
, com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas.

Em reforço a esse entendimento, colacionam-se os seguintes arestos oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
AUXILIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME(...)
2. Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. 3. Dentre os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, o auxílio-doença é o único destinado à incapacidade temporária
. 4. No caso dos autos, ficou comprovado que a autora ora apelada sofreu acidente de trabalho que a deixou incapacitada ?TOTAL e TEMPORARIAMENTE?, conforme perícia medida às fls.12/14 e laudo médico fl. 16. 5. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À Unanimidade.

(2018.02529799-39, 192.775, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-25)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE.
TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E
INCAPACIDADE RECONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade habitualmente que exercia, a de motorista de caminhão.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo.
5. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso.

(2018.01450433-83, 188.395, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91). AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ DIRIETO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 3.048/1999. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015).
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelante.

4. No que tange à incapacidade, observa-se que, em decorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a amputação parcial do pé direito do Apelado, o laudo confeccionado pela perícia judicial atesta a incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais e que ele estaria insuscetível de recuperação para a mesma função, entretanto, poderia ser reabilitado em outra atividade, sem, contudo, estabelecer qualquer período de duração do tratamento para o retorno.

5. O longo decurso do tempo desde o acidente que supera 04 anos; os 58 anos de idade do autor, que não possui grau de escolaridade (8284954 - Pág. 1); as condições físicas apresentadas; e a gravidade do acidente e o laudo expedido pela médica perita judicial, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do autor, o que afasta a alegação de ausência de incapacidade.

6. Em se tratando de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, deve-se observar as disposições do Decreto nº 3.048/1999 para a definição da renda mensal inicial – RMI, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

7.
Remessa Necessária.
Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801798-94.2019.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE ALIADA à IDADE AVANÇADA E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado portador de doenças permanentes e progressivas que o incapacitam para o trabalho de soldador. A perícia indicou a possibilidade de reabilitação profissional em área diversa da que laborava, desde que não houvesse sobrecarga da coluna cervical. A sentença de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao autor, ou se seria suficiente a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42, da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação.

4. No caso, o autor possui idade avançada (65 anos), patologias graves e baixo nível de qualificação, dificultando sua reintegração no mercado de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial que considera, além da capacidade física, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado.

5. Conclui-se, portanto, que, apesar da perícia apontar a possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do segurado tornam inócua tal medida, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806781-20.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Além disso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

Para corroborar com o exposto supra, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 (...)

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

- Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie
.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)

Termo Inicial do Benefício

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo, e subsidiariamente, o marco inicial para pagamento será a data da citação. No caso, é medida de rigor a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, desde a
cessação do auxílio-doença em 08/08/2018
, com pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, SE COMPROVADA QUE A INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ao autor NAZARENO GUIMARÃES, com DIB fixada em 08/08/2018, determinando-se o pagamento das parcelas vencidas desde então, com atualização monetária e incidência de juros legais.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025